Tribunal: TJMT
Processo: 1060060-62.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060060-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LAURA MARCILIO - CPF: 008.255.981-33 (RECORRIDO), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060060-62.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060060-62.2025.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A.

Recorrida:
Laura Marcilio

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032418-11.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1032418-11.2025.8.11.0003

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A.

Recorrida:
Laura Marcilio

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Airlines Group S/A.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(
Id
.
349510864
): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a fornecedora
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e ainda a realizar o pagamento de R$ 1.925,00 (mil novecentos e vinte e cinco reais) a título de compensação financeira nos moldes da resolução 400 da ANAC.

Recurso Cível Inominado
(Id.
349510868
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id. 349510868)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032418-11.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1032418-11.2025.8.11.0003

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A.

Recorrida:
Laura Marcilio

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Não merece acolhimento o pleito de suspensão do feito apresentado pela recorrente.

A controvérsia posta nos autos limita-se à verificação da ocorrência de falha na prestação de serviço e à existência de dano moral decorrente de atraso de voo e perda de conexão, matéria eminentemente fática e já amplamente consolidada na jurisprudência pátria.

Não há demonstração de afetação específica do presente caso a tema repetitivo ou de repercussão geral que imponha o sobrestamento obrigatório do processo.

Assim, inexistindo determinação vinculante aplicável ao caso concreto, deve o feito prosseguir regularmente para julgamento do mérito recursal.

O conjunto fático constante dos autos revela que a recorrida adquiriu passagem aérea junto à recorrente para o trecho de Salvador/BA a Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia 06/08/2025, às 05h35, e chegada ao destino contratado às 09h30, conforme itinerário originalmente contratado e documentos acostados aos autos.

Alega a consumidora que, no comparecer ao aeroporto para realização do embarque, foi surpreendida com a informação de que não poderia embarcar, sem nenhuma justificativa. Teve o seu voo alterado, realizando o embarque às 09h15, com a conexão modificada para Campinas, chegando com atraso de 09h30 em relação ao itinerário inicialmente pactuado.

A consumidora afirma que não recebeu a assistência material adequada, especialmente quanto ao fornecimento de alimentação durante o período de espera.

A companhia recorrente sustenta que a alteração decorreu de overbooking, previsto na resolução da ANAC e afirmando inexistir dano moral indenizável.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação de serviço de transporte aéreo e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento da multa prevista na resolução 400 da ANAC.

Irresignada, a fornecedora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o cancelamento decorreu de circunstância excepcional relacionada à malha aérea, o que configuraria hipótese de exclusão de responsabilidade, defendendo a inexistência de dano moral indenizável e requerendo, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, ainda, a redução do “
quantum
” indenizatório fixado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Ademais, não há nos autos comprovação inequívoca do cumprimento integral da assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, tampouco demonstração suficiente de comunicação prévia da alteração contratual, ou que foi oferecido reacomodação em voo de terceiros.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nem demonstrando hipótese de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do passageiro.

Registre-se que eventual manutenção técnica ou readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transportador, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade civil objetiva no âmbito das relações de consumo.

Pontue-se, ainda, que o princípio da confiança rege as relações consumeristas, pois ao adquirir o bilhete aéreo o passageiro confia que a companhia aérea envidará todos os esforços necessários para cumprir o contrato nos moldes pactuados.

O rompimento dessa legítima expectativa de cumprimento contratual caracteriza defeito na prestação do serviço, abalando a relação de consumo.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, o valor fixado deve ser mantido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026